Tribunal: TJES
Processo: 5000078-93.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-93.2023.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERALDO ANTONIO BERCACOLO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR
AFASTADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo ente estatal contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento contínuo de 14 medicamentos, bem como de transporte público adequado, inclusive intermunicipal, necessários ao tratamento de câncer (adenocarcinoma de próstata) de paciente hipossuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta inobservância dos Temas 06 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante 61; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo e da alegada disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS; (iii) determinar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento de medicamentos e de transporte para tratamento de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O fornecimento superveniente dos medicamentos pelos entes públicos configura admissão tácita da imprescindibilidade e urgência do tratamento, esvaziando as alegações recursais de ausência de interesse de agir e de nulidade da sentença.
4.
A sentença realiza análise contextualizada do conjunto fático-probatório, considerando prescrições médicas, laudos e parecer do Núcleo de Apoio Técnico, à luz da gravidade da patologia e do risco de dano irreparável à saúde do autor.
5.
O direito fundamental à saúde prevalece sobre entraves burocráticos e administrativos quando comprovada a necessidade do tratamento e a vulnerabilidade do paciente.
6.
A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme orientação do STF no Tema 793, sendo lícito ao Judiciário impor a obrigação de fazer para assegurar o mínimo existencial.
7.
A existência genérica de alternativas terapêuticas no SUS ou a ausência de prévio requerimento administrativo não afastam o dever estatal quando demonstrada a inadequação ou a descontinuidade do fornecimento ao paciente específico.
8.
O transporte para realização de exames, consultas e procedimentos integra a assistência integral à saúde e também se submete à responsabilidade solidária dos entes federativos.
9.
Os honorários da defensora dativa são devidos e fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
1
0
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.; CPC, art. 85, §§ 8º-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; STJ, AgInt na Rcl nº 46.111, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 06.05.2024; TJES, AI nº 5018078-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.06.2025; TJES, RN nº 0000176-43.2018.8.08.0068, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 12.05.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,
em face de
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES
(ID 18130998)
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000078-93.2023.8.08.0036, movida por
ERALDO ANT
Ô
NIO BER
Ç
ACOLO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Município de Muqui e o
E
stado
apelante
a fornecerem ao autor 14 (catorze) medicamentos de uso contínuo, pelo prazo necessário ao seu tratamento, bem como transporte público e adequado para seu deslocamento, inclusive para outros municípios, para realização de exames, consultas e demais procedimentos médicos indispensáveis ao tratamento do câncer -
a
denocarcinoma de
p
róstata - que o acomete.

E
m suas razões
recursais
,
o

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
argui
u
,
preliminarmente
, a nulidade absoluta da sentença, fundamentando sua pretensão na suposta inobservância do
s
Tema
s
06
e 1234,
do Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula Vinculante 61.

Sustenta que a decisão recorrida teria se pautado exclusivamente no laudo médico particular do apelado, sem a devida análise dos atos administrativos de não incorporação pela CONITEC ou de negativa de fornecimento pelo SUS, sem a aferição dos requisitos de dispensação do medicamento com base em parecer técnico especializado, conforme exigido pelos mencionados precedentes vinculantes.

Alega, ainda, a falta de interesse de agir do autor em virtude da ausência de prévia solicitação administrativa dos medicamentos padronizados
(Tema 1234, do Supremo Tribunal Federal)
e da existência de alternativas terapêuticas no SUS, nos termos do Tema 106 ,do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
De início, é
fundamental registrar que, em manifestações posteriores à prolação da sentença e à interposição do recurso de apelação, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Muqui
demonstraram
o cumprimento da obrigação imposta.

O Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), noticiou, em 10 de julho de 2025
(ID 18131015)
, que vários dos medicamentos pleiteados – incluindo Atorvastatina 40mg, Metformina 500mg, Colecalciferol 1.000UI (Vitamina D 1.000 UI), Ácido Acetilsalicílico tamponado 100mg (Somalgin Cardio®), Empagliflozina 25mg (Jardiance®), Clopidogrel 75mg, Pantoprazol 40mg e Ondansetrona 8mg (Vonau Flash®) – estavam sendo fornecidos ao requerente.

Informou, ainda, previsão de entrega para o Metoprolol 50mg e que a nota de saída para a Tansulosina 0,4mg já havia sido emitida, com previsão de envio. A SESA também esclareceu que os medicamentos Enalapril 20mg, Espironolactona 25mg, Dipirona 500mg e Loratadina 10mg, eram de responsabilidade do Município de Muqui.

De modo c
omplementar, o Município de Muqui, em 18 de julho de 2025
(ID 18131016)
, manifestou-se
trazendo “a documentação comprobatória do fornecimento contínuo e adequado dos medicamentos ao requerente”.

Firme nessas premissas
,
entende-se que
o fornecimento

d
os medicamentos pleiteados representa uma admissão
tácita
da imprescindibilidade e da urgência do tratamento e, via de consequência, esvazia os fundamentos recursais que se baseiam na suposta ausência de prova da ineficácia dos substitutos ou na falta de interesse de agir.

A efetiva dispensação dos fármacos pelo apelante corrobora a necessidade e a urgência previamente reconhecidas pelo juízo de primeira instância, enfraquecendo,
de igual forma,
as teses de ausência de interesse de agir ou de nulidade da sentença por inobservância dos precedentes vinculantes.

Isso porque, s
e o próprio Estado, após um juízo de cognição exauriente, entende por bem fornecer os medicamentos, inclusive os que ele próprio alegava serem não padronizados ou possuírem alternativas no SUS, resta clara a improcedência de suas alegações recursais.

Desse modo
,
ressoa indubitável que
a
sentença
impugn
ada

realizou uma análise profunda e contextualizada do conjunto fático-probatório, e não se limitou a considerar unicamente a prescrição médica acostada aos autos. Pelo contrário, a decisão fez expressa referência à imprescindibilidade dos fármacos para o tratamento de patologia grave, lastreada nos laudos médicos e receituários, e abordou o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sopesando suas conclusões frente à urgência e gravidade do quadro clínico do apelado.

Nesse panorama, a
magistrada
a quo
salientou que a adequação e urgência no uso dos remédios eram manifestas, e que o perigo de dano irreparável era evidente, uma vez que a demora no tratamento com a medicação adequada concorreria para potenciais complicações no quadro de saúde do demandante (ID 18130972).

Ainda que o NATJUS tenha, em um primeiro momento, apontado a não padronização de alguns medicamentos ou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, a decisão judicial considerou a prevalência do direito fundamental à vida e à saúde sobre entraves burocráticos e administrativos, especialmente diante da intensidade da gravidade da patologia do autor e do caráter imperativo das prescrições médicas para o seu tratamento.

Portanto, a
argumentação de falta de interesse de agir, ao pretender a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de prévio requerimento administrativo ou pela disponibilidade de medicamentos padronizados,
deve ser afastada
.

Nesse viés, o
direito à saúde, como primazia constitucional
(artigo 196, CF)
, não pode ser obstado por formalismos burocráticos quando a vida do indivíduo está em risco. A hipossuficiência do autor e a comprovada descontinuidade do fornecimento dos medicamentos pelo sistema público, com períodos de privação que poderiam agravar irreversivelmente sua condição de saúde, justificam plenamente a intervenção judicial.

A alegação do Estado de que o pedido administrativo para alguns itens foi deferido é irrelevante se o fornecimento não é contínuo e imediato, colocando em risco a vida do paciente, como bem pontuado nas contrarrazões (ID 18131027).

Por conseguinte,
rejeito
as preliminares arguidas pelo Estado
do Espírito Santo.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

No tocante ao mérito do pedido de fornecimento de medicamentos,
o
cerne da controvérsia perpassa a ponderação entre a autonomia administrativa dos entes federativos na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o direito fundamental à saúde e à vida, ambos com assento constitucional.

Pois bem.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196,
dispõe
que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.

Este dispositivo, complementado pelo artigo 6º, da Carta Magna, que eleva a saúde à categoria de direito social, estabelece um mandamento claro de proteção e promoção da saúde em favor de todos os cidadãos. A universalidade e a igualdade no acesso às ações e serviços de saúde são pilares inafastáveis de um Estado Democrático de Direito que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana.

A responsabilidade pela efetivação desse direito fundamental é, de forma inequívoca, solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da
R
epercussão
G
eral (RE 855178), embora tenha assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, reafirmou categoricamente a solidariedade dos entes.

Nesse sentido:

Tema 793: ‘
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.

Esta solidariedade, portanto, não é afastada pelo direcionamento judicial, mas sim conformada a ele, visando a otimizar a prestação do serviço sem prejudicar o cidadão. A possibilidade de direcionamento e de ressarcimento interno entre os entes não exime nenhum deles da obrigação primária de garantir o direito à saúde do indivíduo, assegurando que o paciente possa exigir a prestação de qualquer um dos corresponsáveis.

No caso em apreço, o apelado,
Sr.
ERALDO ANT
Ô
NIO BER
Ç
ACOLO
, é portador de uma patologia grave –
a
denocarcinoma de
p
róstata – de evolução potencialmente agressiva, que exige acompanhamento médico contínuo e uso regular de múltiplos fármacos, conforme prescrição emitida por profissional habilitado que acompanha o quadro clínico,
além de
transporte frequente para a manutenção de seu tratamento.

Sua condição de hipossuficiência, comprovada pelo recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), o coloca em posição de vulnerabilidade extrema, dependendo integralmente do amparo estatal para ter acesso aos meios indispensáveis à preservação de sua vida.

Destarte, o
s laudos e receituários médicos anexados aos autos são uníssonos em atestar a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, sendo o médico assistente, nesse contexto, o profissional mais habilitado a determinar a terapia adequada para seu paciente.

É crucial sublinhar novamente que a argumentação do Estado apelante de que não haveria comprovação da ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, ou de que a sentença teria desconsiderado as diretrizes do Tema 06 do STF e do Tema 106 do STJ, foi substancialmente fragilizada pela sua própria conduta processual posterior.

A informação prestada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em 10 de julho de 2025 (ID 18131013), e corroborada pelo
MUNICÍPIO DE MUQUI
, em 18 de julho de 2025 (ID 18131016), dando conta de que a maioria dos medicamentos, inclusive alguns considerados não padronizados ou com alternativas pelo NAT (como a Tansulosina, Empagliflozina/Jardiance e Pantoprazol), estava sendo efetivamente fornecida ao apelado, demonstra que a necessidade e a urgência reconhecidas na sentença eram, de fato, imperiosas e inquestionáveis.

Assim, a
inda que se
leve em consideração
as preocupações com a racionalidade do SUS e a observância dos fluxos administrativos, estas não podem servir de óbice intransponível à garantia do direito à saúde de um indivíduo em situação de risco iminente, que já enfrenta a descontinuidade do tratamento e barreiras sistêmicas no acesso aos serviços.

A jurisprudência consolidada, inclusive no julgado paradigma expressamente citado na sentença, orienta-se no sentido de que, havendo prescrição médica idônea e demonstração da necessidade do tratamento, não pode o Poder Público se eximir do dever de fornecimento sob o argumento exclusivo de ausência de padronização ou de existência genérica de alternativas, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, a adequação e a eficácia dessas substituições para o paciente específico.

A efetividade do direito à saúde, em tais circunstâncias, sobrepõe-se a rigores formais, legitimando a atuação do Poder Judiciário para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir a Constituição Federal impõe ao estado o dever de garantir o direito à saúde mediante ações e políticas que assegurem o acesso integral e igualitário aos serviços, sendo inadmissível a omissão administrativa que comprometa a prestação adequada dos serviços de saúde. A jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a legitimidade da intervenção do poder judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, inclusive com imposição de obrigações específicas aos entes públicos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. Laudos técnicos e documentos oficiais apontam ausência de cobertura contínua de enfermeiros em setores críticos do himaba, violando o art. 15 da Lei nº 7.498/86, que exige supervisão direta por enfermeiro nas atividades exercidas por técnicos de enfermagem. A alegação de que a medida implicaria ingerência na gestão pública não subsiste, pois o pedido visa à correção de ilegalidade persistente que compromete o funcionamento regular da unidade hospitalar. A omissão prolongada do estado e do instituto acqua em sanar a insuficiência do quadro de enfermagem configura perigo de dano grave e irreversível à saúde de crianças e gestantes, público-alvo da unidade hospitalar de alta complexidade. A tutela de urgência é juridicamente viável, pois visa restaurar o cumprimento da legislação e assegurar o mínimo existencial, sem gerar impacto financeiro desproporcional ou irreversível ao ente público. (...). (TJES; AI 5018078-21.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 18/06/2025).

2. A inclusão da União no polo passivo, após determinação judicial aceita pelo autor, visa assegurar a efetividade do direito à saúde e está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na matéria, promovendo os princípios da eficiência e da celeridade processual. 3. A tentativa de exclusão da União do polo passivo, contrariando o decidido no IAC 14, representa postura que desvirtua a finalidade da jurisprudência consolidada, que é a proteção do direito à saúde e a garantia de prestação jurisdicional eficiente. 4. A ausência de novos argumentos capazes de modificar a compreensão estabelecida na decisão recorrida impede o provimento do Agravo Interno, cujos fundamentos se mantêm incólumes e alinhados à jurisprudência dominante do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-Rcl 46.111; Proc. 2023/0264701-6; SC; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/05/2024).

Desse modo, a decisão de primeira instância, ao condenar solidariamente o Estado
do Espírito Santo
e o Município
de Muqui
ao fornecimento dos medicamentos, agiu em estrita conformidade com o arcabouço jurídico e fático do caso, garantindo a proteção de um direito fundamental em situação de urgência e vulnerabilidade, não havendo razões para sua reforma neste particular.

Sob outro vértice, n
o que concerne
a

alegação de
ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em relação ao pedido de transporte público gratuito,
de igual modo,
entendo que
deve ser rejeitada
.

Isso porque, o

mencionado
direito à saúde não se restringe apenas ao fornecimento de medicamentos ou procedimentos médicos, mas abrange todos os meios necessários para garantir o pleno acesso e a efetividade do tratamento.

Assim, o
transporte de pacientes para a realização de exames, consultas e terapias, especialmente quando envolve deslocamentos para outras localidades, é parte indissociável da assistência integral à saúde.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, TRATAMENTOS MULTIPROFISSIONAIS E TRANSPORTE A MENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame remessa necessária de sentença que, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida, condenou solidariamente o estado do Espírito Santo e o município de água doce do norte a fornecerem à autora, menor hipossuficiente e portadora de diversas patologias graves (síndrome de arnold chiari tipo II, hidrocefalia, mielomeningocele, entre outras), o tratamento médico necessário, insumos especializados, medicamentos contínuos e transporte para os locais de tratamento. A sentença impôs ainda multa diária ao município em caso de descumprimento. Os entes públicos foram regularmente intimados, mas não interpuseram apelação. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos entes federados quanto à obrigação de garantir o fornecimento de tratamento de saúde integral à autora, menor em situação de vulnerabilidade e com necessidades especiais comprovadas por laudos médicos. III. Razões de decidir o direito à saúde configura direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cujo exercício deve ser garantido por meio de políticas públicas eficazes, com responsabilidade solidária entre união, estados e municípios (CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º). Comprovada por documentação médica a gravidade do quadro clínico da menor e a imprescindibilidade dos tratamentos e insumos requeridos, impõe-se ao poder público o dever de assegurar acesso integral aos serviços necessários à preservação de sua saúde e dignidade. A hipossuficiência da autora e de sua família, atestada nos autos, impossibilita o custeio do tratamento por meios próprios, o que reforça a necessidade de intervenção estatal para evitar o agravamento do estado de saúde e riscos à vida da menor. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos, conforme orientação do STF no re 855178 (tema 793 da repercussão geral). A sentença de primeiro grau, ao impor a obrigação de fazer aos entes públicos, encontra amparo tanto na legislação constitucional quanto nas normas infraconstitucionais, como a Lei nº 8.080/1990 e a norma operacional básica do SUS. lV. Dispositivo e tese remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: O direito à saúde impõe aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer tratamentos, medicamentos, insumos e transporte adequados às necessidades clínicas comprovadas de menor em situação de vulnerabilidade. A hipossuficiência da parte e o risco de agravamento do quadro clínico justificam a imposição de obrigação de fazer ao poder público, independentemente da existência de previsão orçamentária específica. A escolha do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a administração pública recusar-se ao fornecimento de itens essenciais à saúde do paciente. (TJES; RN 0000176-43.2018.8.08.0068; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025).

Desse modo
, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, e a obrigação de fornecer o transporte, que, no caso concreto, se mostra crucial para a manutenção da saúde do apelado, deve ser suportada tanto pelo Estado
do Espírito Santo
quanto pelo Município
de Muqui
, conforme o princípio da solidariedade que rege o Sistema Único de Saúde, e a capacidade de direcionamento da obrigação não afasta essa responsabilidade solidária
.

Diante do exposto,

CONHEÇO

do
recurso
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

P
or fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, que representou o ora apela
do
neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue n
os juízos

cíveis ou c
riminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Conforme o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça),
‘
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85,
§
8º-A, do CPC’.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apela
do
com interposição e apresentação de
contrar
razões recursais.

Desse modo, considerando que
a

defensor
a
dativ
a
, Dr
a
. MARCELA SALES MENDITH – OAB/
ES
nº
2
0.471
, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido com a apresentação das
contrar
razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)